Tribunal: STF
Processo: RE 65623
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- Ação executiva cambial, autor julgado carecedor da ação. Decisão que assentou em dois fundamentos suficientes, sendo atacado no recurso somente um deles, o da necessidade de protesto do cheque para a ação executiva. Aplicação da súmula 283. 
- Recurso extraordinário não conhecido.